Tribunal: TJPA
Processo: 0805654-14.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805654-14.2020.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DOS NATIVOS E MORADORES DA ILHA DE S.MIGUEL

APELADO: RENILSON SOUSA PINTO, RAIMUNDA LOURDES DA SILVA PINTO, RAIMUNDO SEBASTIAO COELHO PINTO, MANOEL PINTO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE DELIBERAÇÃO SOCIAL. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. DISCONDÂNCIA QUANTO À PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. DIREITO DOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS. INEXISTÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL PARA TAL FIM REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES À ASSOCIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0805654-14.2020.8.14.0051

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS NATIVOS E MORADORES DA ILHA DE S. MIGUEL

AGRAVADO: MANOEL PINTO SA E OUTROS

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 17727392

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQ

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO
interposto por
ASSOCIACAO DOS NATIVOS E MORADORES DA ILHA DE S. MIGUEL
, diante do seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por esta Relatoria ao ID 17727392
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela associação ora agravante contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de AÇÃO DE SUSPENSÃO DE DELIBERAÇÃO SOCIAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) ajuizada por
MANOEL PINTO SA, RAIMUNDO SEBASTIAO COELHO PINTO, RAIMUNDA LOURDES DA SILVA PINTO e RENILSON SOUSA PINTO
em desfavor da associação agravante.

Os autores/agravados em sua exordial
(ID 12877046)
afirmam ser associados da

ASSOCIACAO DOS NATIVOS E MORADORES DA ILHA DE S. MIGUEL (ANMISM) e que nos últimos anos vêm sendo prejudicados por decisões arbitrárias da diretoria da ANMISM, que cerceiam seus direitos e os colocam sob ameaça de expulsão.

Denunciam a realização de assembleias gerais durante a pandemia, em desrespeito às normas de segurança e determinações da OMS, e a imposição de uma penalidade que os impede de pescar e receber a mensalidade da associação, sem qualquer comunicação formal da razão.

Sustentam a prática de reiterados atos da ANMISM que violam o Estatuto Social da associação e as leis ambientais, como a realização de reuniões mensais sem o devido processo legal, a comercialização de peixes abaixo do tamanho permitido, a caça de capivaras utilizando cachorros e a prática de empréstimos com condições abusivas.

Os autores buscam com a ação a tutela judicial para restabelecer seus direitos, suspender a penalidade imposta e garantir que a ANMISM cumpra com suas obrigações e o Estatuto Social.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela antecipada
(ID 21888951)
, determinando que a Ré se abstenha excluir os autores dos atos realizados pela ou no âmbito da referida associação; e proceda à imediata suspensão de penalidade aplicada aos autores durante o período de pandemia, sob pena de ineficácia do ato e multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras medidas legais, inclusive o dever de indenização por perdas e danos.

Citada
(ID 23624677)
, a associação demandada permaneceu inerte
(ID 25060525)
. Posteriormente, constituiu advogado e protocolizou petição e juntou documentos
(ID 25360228)
.

Sobreveio a sentença
(ID 12877136)
, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“(...) Pelo Exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, confirmando a decisão que antes deferiu a antecipação de tutela, JULGO PARCIALMENTE o pedido para: a) SUSPENDER/ANULAR a penalidade aplicada aos autores - fática e/ou formalmente, em razão dos fatos discutidos nestes autos, mantendo-os nos quadros da associação e com tratamento igualitário a outros associações em situações semelhantes; b) CONDENAR a associação/ré ao pagamento de indenização inerente à devida reposição dos peixes correspondentes aos meses de maio de 2020 em diante, quantia a ser apurada em regular liquidação de sentença; c) RECONHECER o descumprimento da decisão interlocutória/liminar e a incidência da multa cominatória da associação/ré, a qual, considerando que se tornou excessiva, com fulcro no art. 537, §1º, I, do CPC, FIXO no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da parte autora; d) DETERMINAR que o Senhor Presidente da ré - RIVALDO MIRANDA SÁ, cumpra efetivamente a tutela de urgência no prazo de até de dias, contados da presente data, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas legais.

CONDENO a parte demandada, sucumbente em quase totalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte demandada, uma vez que possui relevante movimentação financeira, incluindo sede e embarcação próprias, conforme declarações do seu presidente em audiência. (...)”

Irresignada, a ASSOCIAÇÃO DOS NATIVOS E MORADORES DA ILHA DE SÃO MIGUEL (ANMISM), interpôs apelação ao
ID 12877192
combatendo a decisão que decretou a sua revelia, tendo em vista a existência de suspensão de prazos por duas oportunidades, de modo que a sua defesa foi apresentada tempestivamente.

Alega que a ANMISM não é uma entidade destinada à pesca, não possuindo uma equipe de pessoas, sócias ou não sócias, que se destine a tal atividade, não detendo qualquer ingerência na atividade pesqueira de quem quer que seja.

Sustenta que nunca houve qualquer reunião da entidade a portas fechadas, ou de cunho reservado para restrito número de participantes, porque as reuniões são abertas à comunidade em geral, para todo e qualquer morador ou visitante, seja ou não sócio da entidade, razão pela qual a decisão que antecipou a tutela, haveria de ser revista.

Aduz que a condição de sócios, invocada pelos recorridos não restou comprovado, o que leva a ilegitimidade ativa ou a improcedência da ação.

Defende a improcedência da demanda, por não ter sido comprovado o vínculo dos autores com a entidade nem que tenha existido a punição questionada.

Assevera que os recorridos não formularam qualquer pleito de cunho indenizatório, seja pelo alegado afastamento das atividades da entidade, seja pela alegada imposição de punição, e menos ainda pela alegada omissão no envio de peixe para os mesmos, que residem na cidade de Santarém.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para serem julgados improcedentes os pedidos dos autores.

Contrarrazões apresentadas ao
ID 12877195
em que os autores/apelados refutam as alegações da ANMISM, sustentando que a contestação foi apresentada fora do prazo, justificando a decretação da revelia. Reafirmam a condição de sócios, comprovada por documentos e depoimentos, e argumentam que foram excluídos da associação de forma irregular por represália à sua discordância com a diretoria. Descartam a alegação de dano grave e reiteram que a ANMISM possui condições de arcar com as custas processuais, justificando a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Pedem o desprovimento do recurso, mantendo a sentença incólume.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Ao
ID 15569593
, deferi os benefícios da justiça gratuita em favor da associação apelante e ordenei que esta apresentasse o procedimento integral que culminou com a aplicação da penalidade dos associados e a deliberação da assembleia geral sobre a defesa
(ID 12877065)
e comprovasse a alegação de restabelecimento dos apelados à associação
(14/08/2023)
.

Em
23/08/2023
a ANMISM requereu a dilação para cumprimento da determinação, por mais 10 (dez) dias
(ID 15751997)
, sem contudo, apresentar a documentação referida até o presente momento.

Proferi ao
ID 17727392 decisão monocrática
, da qual passo a transcrever a parte dispositiva:

“(,,,) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter inalterada a sentença combatida e, ratificando a r. sentença, DETERMINAR que o Presidente da Associação demandada – Sr. Rivaldo Miranda Sá ou aquele que estiver no efetivo exercício -, cumpra efetivamente a tutela de urgência já deferida desde dezembro/2020, no prazo de até de dias, contados da publicação da presente decisão, sob pena de responsabilização pessoal.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015. mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Fixo multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10 (dez) salários-mínimos, conforme previsto no art. 77, IV, §2º e 5º do CPC/2015.

Determino ainda a remessa de cópia dos autos ao ministério público para que apure o eventual crime de desobediência, previsto no art., 330 do código penal, por parte do agravado, bem como outras condutas que o parquet entenda previstas.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora. (...)”

A ANMISM opôs embargos de declaração ao
ID 17912785
alegando que a decisão apresenta erro material, pois não especificou o prazo para o cumprimento da tutela de urgência.

Proferi ao
ID 18320885
nova

decisão monocrática conhecendo e dando provimento aos embargos de declaração tão somente para sanar o erro material apontado e fazer constar na parte dispositiva que o cumprimento da tutela de urgência já deferida desde dezembro de 2020 seja efetivado no prazo de até 10 (dez) dias contados da publicação da decisão, sob pena de responsabilização pessoal.

A ANMISM interpôs ao
ID 18705492 agravo interno
, argumentando que a decisão de primeiro grau que decretou a revelia deve ser reformada, pois a contestação foi apresentada dentro do prazo legal, considerando a suspensão de prazos em virtude da pandemia.

Sustenta que não há provas de que os autores sejam sócios da associação, uma vez que não residem na comunidade há anos, o que configura a perda da condição de sócio, conforme previsão estatutária. Argumenta que a decisão que a condenou por ato atentatório à dignidade da justiça é equivocada, pois a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial se deu por questões fáticas e materiais, e não por uma discordância com o mérito.

Embora regularmente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certificado ao
ID 19256490
.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à validade da decisão que reconheceu a ilegalidade da exclusão dos autores da associação, determinou o restabelecimento de seus direitos e condenou a ANMISM por ato atentatório à dignidade da justiça, incluindo a aplicação de multa.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

DA LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES

A associação recorrente sustenta a ausência de comprovação da condição de sócios dos autores, o que importaria na ilegitimidade ativa e/ou a improcedência da ação.

Adianto não assistir razão à agravante.

Acerca da condição de ASSOCIADO, assim preleciona o art. 8º do estatuto da referida associação (ID 12877048):

“ARTIGO 8º - Serão admitidos no quadro social homens e mulheres, moradores da comunidade, proprietário de imóveis situados dentro da área da localidade,
herdeiros e nativos
. A admissão dos associados se dará depois do preenchimento da ficha de inscrição e aprovação da Assembleia Geral, que observará os seguintes critérios:” (grifei)

Constata-se, portanto, que o referido estatuto abrange tanto aos moradores da comunidade, quanto aos proprietários de imóveis na localidade, assim como àqueles nativos e/ou herdeiros não residentes na localidade – enquadramento dos autores.

A associação agravante arrolou testemunhas que, em razão da relação de parentesco para com as partes, foram ouvidos como informantes.

A extensão da qualidade de associados àqueles nativos e/ou herdeiros que residiam no município de Santarém/PA e eram beneficiados com o “recebimento do isopor de peixe” foi reconhecida pelo informante José Eli Rocha Sá (morador da comunidade desde o nascimento e já exerceu a presidência da associação por 3 vezes) que, perguntado pelo Juízo de 1º Grau, respondeu que outros associados da cidade também mandavam isopor, a exemplo de “Raimundo, Dário, vários que mandavam”
(ID 12877174)
.

No mesmo sentido, o informante Manoel Domingos Rocha Sá (morador da comunidade há 60 anos) asseverou que tem associados que moram em Santarém/PA que continuavam recebendo peixes/isopor, mas não sabia explicar o motivo de alguns receberem e outros não
(ID 12877178)
.

Ademais, há nos autos indícios suficientes a caracterizarem a condição de associados dos autores, a saber: 1- a participação em grupo de rede social (WhatsApp) criado/administrado/permitido pela organização da associação; 2 – a convocação dos autores para comparecimento à assembleia geral do dia 03.10.2020
(ID ́s 12877053 a 12877060)
; 3 – a convocação dos autores para comparecimento à assembleia geral do dia 01.08.2020
(ID’s 12877060, 12877073 e 12877083)
, dentre outros.

Por fim, a própria parte recorrente refere-se aos autores como ex-sócios em razão de residirem no município de Santarém/PA e não mais na comunidade. Entretanto, ao revés do sustentado pela associação em questão, o simples fato não mais residirem na comunidade não lhe retira a condição de nativo e/ou herdeiro e a referida exclusão depende de decisão da assembleia geral ou a pedido dos interessados, nos termos do 12 e 13 do estatuto em questão, o que não se verifica nos autos.

Assim, rejeito a preliminar.

DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA

A associação agravante afirma ter apresentado a sua contestação de forma tempestiva, impugnando a decretação da revelia pelo juízo de origem.

Constata-se que

a citação da associação recorrente foi devidamente realizada, tendo o mandado sido juntado aos autos em
24.02.2021

(ID 12877094)
.

Ao
ID 12877096
, em
01.04.2021
, foi certificado que a associação não apresentou tempestivamente contestação aos autos.

Em
09.04.2021
a associação recorrente apresentou defesa
(ID 12877100)
.

Na sentença proferida pelo Juízo de origem, foi decretada a sua revelia em razão da intempestividade da apresentação da contestação
(ID 12877136)
.

Pois bem, da detida análise dos autos, e considerando-se a publicação das
Portarias nº 1003/2021-GP e 1161/2021-GP
expedidas por este E. Tribunal, que suspendem os prazos processuais no contexto da Pandemia da COVID-19, e ainda, o feriado de
02/04/2021
, previsto na
Portaria n° 3047/2020-GP
, de 18 de dezembro de 2021, verifica-se que a contestação de
ID 12877100
, de fato,

foi apresentada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Contudo, embora constatada o equívoco na decretação da revelia pelo Juízo a quo a contestação não foi desentranhada dos autos, e a associação agravante participou ativamente da instrução do processo, inclusive trazendo testemunhas que foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento.

Além disso, em momento algum observa-se entre os fundamentos da sentença a indicação de que suas conclusões advêm da presunção da veracidade dos fatos da exordial, mas, ao contrário, as alegações de fato de ambas as partes são minunciosamente analisadas no
decisum
.

Semelhantemente, nesta Instância Revisora a matéria de fato foi analisada de forma completa, com a inspeção de todo o conjunto probatório, inclusive da própria contestação (que não foi desentranhada dos autos), e da audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas.

Assim, constata-se a ausência de prejuízo prático à ampla defesa e contraditório da associação recorrente em razão da decretação indevida da revelia na origem

Ultrapassadas tais questões, passo a análise do mérito recursal.

DA PUNIÇÃO/EXCLUSÃO DOS AUTORES DA ASSOCIAÇÃO

A condição de associado dos autores à parte demandada já restara apreciada em tópico anterior, pelo desde já fica afastada a tese de inexistência de punição e/ou exclusão dos apelados do referido quadro associativo.

Resta incontroverso nos autos que até abril/2020 não havia qualquer discussão envolvendo as partes do presente feito.

O desentendimento entre os autores e a referida associação teve seu início a partir de maio/2020 quando estes, em grupo de whatsapp, manifestarem-se de forma contrária a comercialização de peixes.

Tal situação foi ratificada nos depoimentos prestados tanto pelo atual presidente da associação Sr. Rivaldo
(ID 12877161)
, bem como pelos informantes Srs. José Eli e Manoel Domingos
(ID 12877172 e 12877176)
.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a discordância/manifestação acerca de atos a serem praticados pela associação faz parte do direito dos associados e, ao que consta dos autos, a partir da manifestação contrária dos autores quanto à comercialização de peixe tambaqui – o que inclusive é vedado pelo estatuto sendo permitida tão somente a comercialização de pirarucu e peixe liso, nos termos do parágrafo primeiro do art. 9º -, sendo as demais espécies para manutenção familiar (parágrafo segundo do art. 9º).

“DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 9º - São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais e estatutárias:

...

Parágrafo primeiro: O direito à pesca para fins comerciais é exclusivo dos sócios que residem na comunidade, quites com suas contribuições e obrigações sociais, e que participe da vigilância dos lagos, nos respectivos períodos estipulados pela Diretoria Executiva. As espécies de peixes para esse fim são: pirarucu e peixe liso, obedecendo ao período de captura permitido em lei.

Parágrafo segundo: O captura continua das demais espécies de peixe é permitida para manutenção familiar dos associados que residem na comunidade respeitado o período do defeso.”

O próprio presidente da associação (Sr. Rivaldo), em seu depoimento, reconhece que a proibição de comercialização questionada pelos autores realmente é vedada pelo estatuto, mas que a assembleia seria soberana e poderia decidir de forma diversa, sendo que também reconheceu que sequer teve assembleia para tal decisão, tão somente uma suposta consulta informal de “casa em casa” aos moradores
(ID 12877161)
.

Tal situação fora bem retratada na r. sentença
(ID 12877136 – pag. 6)
:

“(...) Nota-se que, em que pesem os fartos argumentos das partes, a provas testemunhal confirma que situação apresentada se mostra bastante singela: Os autores foram, fática e verdadeiramente, excluídos da associação/ré por represália ao posicionamento que apresentaram e que contrariou os anseios daqueles que então conduziam os rumos da associação, especificamente sendo contrários à comercialização de determinados pescados no período de pandemia.

Neste ponto, o depoimento pessoal do agora presidente da associação ré é esclarecedor, pois confirma ter ido de “casa em casa” de associados - numa espécie de assembleia geral informal para então proceder à venda de tais peixes, ainda que isso contrariasse as previsões estatutárias da associação.

As palavras do representante da associação/ré e das testemunhas na presente audiência trazem a certeza de que, desde aquela quadra e do posicionamento pessoal dos associados/autores - contrariando os gestores da associação, passou a haver tratamento/postura absolutamente diferenciado e em detrimento dos demandantes, ainda que se tenha mantido a postura corrente com outros associados que encontravam na mesma situação dos demandantes (residindo na sede município) (...)”

Da detida análise do conjunto probatório nos autos, resta cristalino que a proibição de “envio de isopor de peixe”, bem como a “exclusão” dos autores da referida associação foi uma clara retaliação/represália à manifestação contrária a comercialização de peixes, o que inclusive já estava vedado desde o estatuto constitutivo.

Em verdade, os autores tão somente exerceram atos regulares, fiscalizando a gestão social e discordando da prática de atos contrários aos interesses sociais da própria associação.

Em que pese não haja nos autos qualquer formalização/documentação acerca da punição e/ou exclusão dos autores/apelados dos quadros associativos, na prática tal conduta ocorreu de forma clara, eis que os 04 (quatro) autores foram os únicos que deixaram de “enviar isopor de peixes”, consoante declarações prestadas pelo presidente da associação (Sr. Rivaldo) e informantes (Srs. José Eli e Manoel Domingos).

A própria associação recorrente, em sua apelação cível ao id. 12877192, refere-se aos autores como ex-sócios, o que por óbvio pressupõe sua exclusão dos seus quadros associativos. Entretanto, não há nos autos qualquer procedimento de exclusão e/ou pedido de desfiliação.

Acerca da exclusão de sócios dos quadros das associações provadas, assim dispõe o art. 57 do CC/02:

Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto.

No mesmo sentido, o Estatuto da Associação- dos Nativos e Moradores da Ilha de São Miguel – ANMISM:

“Art. 12 – (...)

Parágrafo primeiro – Em qualquer das hipóteses previstas acima, além de perderem seus direitos, os associados poderão ser excluídos da associação por decisão da Assembleia Geral, caso seja reconhecida justa causa para tanto, assegurado o dever de se defender, valendo-se de todos os meios de prova admitidos em lei.

Art. 13 – Qualquer associado poderá, por iniciativa própria, desligar-se do quadro social da entidade, sem a necessidade de declinar qualquer justificativa ou motivação específica, a qualquer tempo, bastando para isso, manifestação expressa por carta datada e assinada endereçada à entidade.”

Inexiste nos autos a prática de justa causa a ensejar a exclusão dos recorrentes.

A discordância acerca da forma como a sociedade é administrada e a prática de atos de fiscalização faz parte do direito dos sócios constituindo-se em atos regulares pelo que, a existência de possível divergência quanto a prática de determinado ato – comercialização de peixes proibidos pelo próprio estatuto -, não ensejaria a exclusão dos “dissidentes”.

Colaciono precedente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EDUCACIONAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTO MOTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto verificado o erro material apontado pelos recorrentes, sua correção não é suficiente para alterar o resultado do julgado recorrido. Não se verifica, por outro lado, a existência das omissões e contradições alegadas. Quanto à obscuridade, não ficou esclarecido no que consistiria, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. A juntada de documentos insertos em outros processos foi considerada desnecessária pelo Tribunal de origem, diante da farta documentação já constante dos autos, demandando a reversão desse entendimento o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A justa causa para a exclusão de sócio se traduz em conduta grave, prejudicial à própria continuidade da atividade social, situação em que é possível até mesmo a dispensa da formação da maioria. Precedente. 4. A discordância acerca da forma como a sociedade é administrada e a prática de atos de fiscalização, como ocorre na hipótese, faz parte do direito dos sócios, não configurando justa causa para exclusão de sócio. 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1280051 MG 2011/0186773-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2016)

Não houve oportunização do contraditório e à ampla defesa aos autores/apelados, tampouco comprovação de justa causa por eles praticada ou mesmo qualquer demonstração da realização de Assembleia Geral a deliberar pela exclusão dos referidos associados.

Assim, imperiosa a manutenção da r. sentença que reconheceu a nulidade e a ineficácia dos atos que implicaram a exclusão formal e/ou fática dos autores/apelados, assegurando-lhe IMEDIATAMENTO o restabelecimento de seus direitos como associados, inclusive a possibilidade do “envio do isopor de peixes”.

O “envio de isopor de peixes” – leia-se a possibilidade da captura do pescado por outro sócio-morador mediante o pagamento de diária combinada entre as partes – é direito previsto no art. 9º, parágrafo terceiro do referido estatuto:

“DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 9º - São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais e estatutárias:

...

Parágrafo terceiro – Aos demais associados será permitida a captura de peixes por si, ou, por sócio-morador do local com pagamento de diária combinada entre as partes, de forma eventual e sem fins comerciais, desde que quites com suas contribuições combinadas para os sócios residentes em outros locais.”

No que tange ao pleito de reposição dos peixes referente ao período após maio/2020, o qual a r. sentença determinou o pagamento de indenização correspondente, não deve prosperar o argumento de julgamento extra petita erigido em sede recursal.

Resta expressamente consignado na peça vestibular o pedido de “reposição dos peixes correspondentes aos meses de maio/20 em diante, aos 4 (quatro) associados Requerentes, conforme determina o Parágrafo terceiro do art. 9º do Estatuto da Associação
(ID 12877046 – pág. 15)
”.

Entretanto, da análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, bem como o decorrer de mais de 3 anos da interrupção da remessa de peixes aos autores, tal reposição seria de difícil e/ou impossível cumprimento, pelo que o Juízo a quo converteu a referida obrigação em perdas e danos/indenização.

O C. STJ possui entendimento firmado que verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ART. 461, § 1º, DO CPC/73. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DE CULPA PELA RUPTURA DO PACTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356, AMBAS DO STF. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO NCPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Recurso especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O julgamento não se mostra extra petita quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, ainda que não expressamente formulados pela parte. 3. Possibilidade de conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, como meio viabilizador da eficácia do julgamento. Precedentes. 4. O pleito de se considerar o autor como único culpado pela ruptura da transação demandaria inevitável revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado nesta sede, nos termos da Súmula nº 7 desta Corte. 5. A matéria referente a impossibilidade de conversão da prestação de fazer em perdas e danos não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que impede o seu conhecimento, por falta de prequestionamento, e atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas nºs 282 e 356, ambas do STF. 6. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que os valores estabelecidos a título de danos morais somente podem ser modificados, na via especial, em hipóteses excepcionais e quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se verifica nesses autos, nos quais a verba extrapatrimonial foi fixada, na origem, em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1658781/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Não havendo como deduzir das razões recursais eventual violação ao dispositivo legal infraconstitucional apontado, aplica-se, analogicamente, a Súmula 284/STF. 2. Na esteira da jurisprudência deste STJ, "É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil [de 1973] para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" (REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011) 2.1 Para verificar a alegada impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos seria imprescindível a rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 859.390/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, nada a reformar neste aspecto.

DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

A conduta praticada pelos diretores da Associação em questão que, não se conformando com a decisão proferia, expressamente reconhece que descumpre a medida liminar sob o argumento de não saber o que dever ser cumprido (depoimento do Presidente, Sr. Rivaldo –
ID 12877160
), o que inclusive teria sido a orientação de seu patrono.

Está-se diante de situação de flagrante gravidade e desrespeito às decisões deste E. Tribunal de Justiça sob a justificativa de discordância quanto ao seu mérito.

Assim, resta inconteste à prática ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, previsto no art. 77, IV, do CPC/2015:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

...

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

No caso dos autos, não havendo resultado econômico/patrimonial, a multa deve ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo, nos termos do §5º do referido dispositivo legal.

Acerca do “Ato Atentatório e Dever de Cumprimento das Decisões Judiciais”, ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“Ocorrendo ato atentatória à dignidade do exercício da jurisdição, por violação do dever de cumprimento das decisões judiciais ou por embaraço à efetivação das ordens judiciais, fica o infrator sujeito, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais, a multa de até vinte por cento do valor da causa. Em se tratando de demanda com valor da causa irrisório, o juiz pode fixar a multa em até dez vezes o valor do salário-mínimo. A importância exata deve ser dimensionada a partir da gravidade da conduta a ser punida, independentemente da capacidade econômica do sujeito infrator (art. 77, §2º, CPC).”

Infelizmente, enredada por sentimentos diversos, a parte demandada/recorrente acabou por deixar sobressair vaidades e/ou ressentimentos a impedir o cumprimento de decisão judicial exarada desde dezembro/2020
(ID 12877092)
.

Neste diapasão, deve ser mantida a multa fixada por ato atentatório à dignidade da Justiça em 10 (dez) salários-mínimos, conforme previsto no art. 77, IV, §2º e 5º do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2024